Tribunal: TJSP
Processo: 1022407-11.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Sentença de improcedência - Inconformismo da parte autora - Aposentado - Empréstimo consignado - Juros abusivos – Inocorrência – Atendida a limitação do CET prevista no artigo 13, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, que sofreu recente alteração pela Instrução Normativa INSS no 536 de 31 de março de 2017 - Sentença mantida – Recurso

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Sentença de improcedência - Inconformismo da parte autora - Aposentado - Empréstimo consignado - Juros abusivos – Inocorrência – Atendida a limitação do CET prevista no artigo 13, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, que sofreu recente alteração pela Instrução Normativa INSS no 536 de 31 de março de 2017 - Sentença mantida – Recurso não provido*